Tribunal: CARF
Processo: 18471.001073/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário será conhecido, quando interposto no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, e contiver os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 43 E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos do IRPF, quando a respectiva doença for comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (União, Estado, Distrito Federal ou Município), cuja validade nele será fixada se a moléstia for passível de controle.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ANTECIPAÇÃO. FONTE PAGADORA. OMISSÃO. IMPOSTO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DO RENDIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 12 E 73. APLICÁVEIS.
A obrigação que o contribuinte tem de declarar os rendimentos tributáveis na respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) não se confunde com o dever da fonte pagadora de antecipar a retenção e recolhimento do imposto incidente sobre a quantia por ela solvida. Logo, suposta falta de retenção do mencionado IRRF não afasta a legitimidade passiva do titular dos rendimentos, cuja omissão foi apurada posteriormente ao término do prazo de entrega da correspondente declaração de ajuste.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos previsto na legislação tributária.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001073/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.766 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO PINHO GILVAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário será conhecido, quando interposto no prazo legal de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, e contiver os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis
para o deslinde da controvérsia.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 43
E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos portadores
de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos do IRPF, quando a
respectiva doença for comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial (União, Estado, Distrito Federal ou Município), cuja validade
nele será fixada se a moléstia for passível de controle.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ANTECIPAÇÃO.
FONTE PAGADORA. OMISSÃO. IMPOSTO DEVIDO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. TITULAR DO RENDIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS
NoS 12 E 73. APLICÁVEIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001073/2007-12
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

A obrigação que o contribuinte tem de declarar os rendimentos tributáveis na
respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) não
se confunde com o dever da fonte pagadora de antecipar a retenção e
recolhimento do imposto incidente sobre a quantia por ela solvida. Logo,
suposta falta de retenção do mencionado IRRF não afasta a legitimidade passiva
do titular dos rendimentos, cuja omissão foi apurada posteriormente ao término do
prazo de entrega da correspondente declaração de ajuste.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PREVISÃO
LEGAL.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual
de 75% (setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos
previsto na legislação tributária.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário referente ao exercício de 2006.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 13-33.498 - proferida pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJO2 - transcritos a seguir
(processo digital, fls. 131 a 142):
Foi lavrado o auto de infração, de fls. 55/59, em nome do contribuinte acima
identificado, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005, em que foi apurado o
crédito tributário no valor de R$ 153.722,12.
O enquadramento legal que fundamenta a presente autuação encontra-se discriminado
às fls. 57 e 59.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 56 e 57 foi
apurada a seguinte infração:
*)
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
NA
DIRPF..
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF. O Ministério
Público Federal, através do Ofício 026/2007, de 15/02/2007, solicitou instauração de
ação fiscal para o contribuinte Paulo Roberto Pinho Gilvaz, CPF: 206.430.397-91. Tal
solicitação teve como origem o Ofício 0074/2007, encaminhado pela 19a. Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro ao Ministério Público Federal, informando que o
contribuinte em questão havia percebido, em face de ação trabalhista, o total de R$
414.831,54, em 16/03/2005, quando apenas fazia jus ao montante de R$ 73.457,42,
havendo um excesso indevido de R$ 341.374,12.
Conforme a Descrição dos Fatos, de fl. 56, destes R$ 341.374,12, o Juízo da 19a. Vara
do Trabalho do Rio de Janeiro conseguiu resgatar R$ 101.707,34, ou seja, o contribuinte
se apropriou indevidamente de R$ 239.666,78.
Nos termos da mencionada Descrição dos Fatos e, no exercício das atividades inerentes
ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, intimou-se o contribuinte, por
via postal, com Aviso de Recebimento, AR, datado de 03/08/2007, a apresentar a
comprovação de devolução do valor recebido indevidamente, de R$ 239.666,78, a
Justiça do Trabalho, bem como a identificar, com relação ao valor de R$ 73.457,42, se
houvesse, os valores correspondentes à indenização por rescisão de contrato de trabalho
e FGTS.
Em resposta à intimação, o contribuinte alegou que a ação está pendente de
julgamento, devido ao recurso (agravo de petição) interposto pelo mesmo, não tendo
como especificar a natureza das verbas objeto de indenização. Alegou, também, serem
os seus rendimentos isentos por ser ele portador de cardiopatia grave, anexando atestado
de hospital particular.
Acrescenta, ainda, a fiscalização na Descrição dos Fatos, à fl. 56, que o contribuinte
entregou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, 2006, ano base 2005, em
03/04/2007, informando o valor de R$ 414.831,54 como Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis.
Por fim, a Descrição dos Fatos, à fl. 56, esclarece portanto, tendo em vista que deste
total, o valor de R$ 101.707,34 foi resgatado pela Justiça do Trabalho e considerando o
art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), lavrou-se o presente
lançamento.
Inconformado, o interessado apresentou a impugnação, de fls. 71/85, juntamente com os
documentos de fls. 91/105, por intermédio de seus procuradores, conforme instrumento
de mandato, de fl. 86, alegando, em síntese, que:
1) Desde o ano de 1978, vem litigando na Justiça do Trabalho em face de Patrimóvel
Consultoria Imobiliária Ltda. a fim de perceber seus direitos trabalhistas, já que laborara
naquela sociedade por vários anos (processo n° 1081/1978, da 19a. Vara do Trabalho-
TRT/RJ).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

2) Após diversos anos de litígio judicial, somente em fevereiro de 2005, foi determinada
a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado na execução trabalhista em
favor do empregado, ora impugnante.
3) Diante da expressa determinação do juízo, o impugnante levantou o valor disponível.
4) No entanto, motivado por vários percalços processuais e divergências entre as
magistradas atuantes no juízo perante o qual tramita o processo trabalhista, foi o
impugnante instado a devolver o valor levantado.
5) Contudo, quando de tal determinação, o impugnante já tinha utilizado parte do
valor percebido, motivo pelo qual restou impossibilitado de devolver todo o montante.
6) Ultrapassadas estas considerações iniciais, cabe informar que o valor até então
percebido pelo impugnante monta R$ 313.074,18.
7) Frise-se que esta importância é alcançada pela dedução dos valores bloqueados da
conta bancária do impugnante na Caixa Econômica Federal (R$ 50,02 e R$
101.707,34), conforme se comprova às fls. 755-759 dos autos do processo trabalhista
(cópias em anexo).
8) No entanto, a constituição do pretenso crédito lançado não deverá se perfazer
porquanto o impugnante não é o responsável tributário pelo recolhimento do IR, que
deve ser retido pela fonte.
9) Transcreve acórdãos de várias Delegacias da Receita Federal de Julgamento que, a
seu ver, corroboram o seu entendimento.
10) A natureza dos valores percebidos não foi previamente especificada pela
autoridade judicial competente para que o fisco pudesse saber se os mesmos são ou não
tributáveis para fins do IR. Em outras palavras, mesmo sem saber se os "rendimentos"
percebidos pelo impugnante em virtude de decisão judicial trabalhista tinham natureza
de indenização por tempo de serviço ou FGTS, o que sabidamente não são tributáveis
pelo IR, foi o impugnante notificado do auto de infração.
11) Frise-se que, até a presente data, não foi definida pelo juízo trabalhista a natureza
jurídica destes "rendimentos", motivo pelo qual não poderia o fisco lavrar o auto de
infração sem saber se a importância percebida pelo contribuinte é ou não passível de
tributação pelo IR.
12) Tais valores supostamente não declarados de maneira devida (R$ 313.074,18) não
se coadunam com os do auto de infração impugnado (R$ 313.124,20), havendo ocorrido
erro material quando de sua apuração.
13) A condição de portador de cardiopatia grave torna o impugnante isento do
pagamento do IR consoante o art. 6o, inc. XIV, da Lei n° 7.713/1988.
14) Requer seja julgado procedente o pedido para anular o procedimento de autuação
ora combatido, sendo, por conseguinte, considerada regular sua Declaração de IRPF do
exercício 2006, ano-base 2005.
15) Outrossim, requer a produção de perícia médica para que sejam comprovados os
argumentos explanados e protesta pela posterior apresentação de outros documentos que
corroborem as alegações.
Julgamento de Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 131 a 142).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

A opção pela via judicial afasta o pronunciamento da jurisdição administrativa sobre a
matéria arguida em juízo, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não se
conhecendo dessa parcela da impugnação apresentada.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.
Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário
acompanhado de documentação, basicamente repisando os argumentando apresentados na
impugnação, o qual, em síntese, alega que traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 150 a 163):
1. Alega preliminar de tempestividade;
2. É portador de moléstia grave, o que poderá ser provado mediante perícia;
3. Não poderá ser responsabilizado pelo imposto que a fonte pagadora deixou de
reter;
4. A multa aplicada fere princípios constitucionais por ter efeito confiscatório;
5. Por fim pede subsidiariamente a redução da multa aplicada.
6. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/9/2012
(processo digital, fl. 145), e a peça recursal foi interposta em 11/10/2012 (processo digital, fl.
150), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, restou em controvérsia apenas a discussão acerca da
isenção do rendimento auferido, bem como da legitimidade passiva da obrigação.
Preliminares
Alega tempestividade do recurso interposto, o que vai ao encontro do que está
posto no tópico precedente, já que reportada contestação foi conhecida em sua integralidade.
Afinal, além de tempestiva, ela carrega os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade da multa de ofício,..manifesta-
se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida
Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da demanda, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

Rendimentos isentos recebidos pelos portadores de moléstia grave
A esse respeito, vale abrir o presente estudo, trazendo a conformação que a
legislação tributária estabelece acerca de pretendida isenção, aí sendo apresentados:
1. o rol exaustivo de patologias a que se refere mencionado benefício fiscal;
2. a forma de comprovação das aludidas doenças;
3. o termo inicial de gozo do citado direito.
Nesse cenário, vale consignar que os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos
do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída posteriormente a mencionadas ocorrências,
conforme Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso XIV e XXI, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e art. 1o da Lei n° 11.052, de 29
de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
[...]
XXI - os valores recebidos a titulo de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Avançando na presente análise, vale considerar que, a partir do ano-calendário de
1996, a doença deverá ser devidamente comprovada por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial (União, Estado, Distrito Federal ou Município), cuja validade nele será
fixada se a moléstia for passível de controle, nos termos previstos na Lei no 9.250, de 1995, art.
30, § 1o. Confirma-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Fechando retrocitada conformação, salienta-se que, quando o acometimento da
enfermidade se der antes da aposentadoria, reforma ou pensão, o gozo de reportado benefício
fiscal inicia no mês de concessão da respectiva "inatividade" ou pensão. Contudo, se a doença
vier após mencionadas ocorrências, dita isenção começa no mês de emissão do laudo que a
reconhecer ou na data em que foi contraída, caso esteja identificada no referido documento
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

oficial, consoante o Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99 (vigente durante aludido ano-calendário
em análise, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Confira-se:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que [...]
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Nesse pressuposto, mediante os Enunciados nos 43 e 63 de súmulas de sua
jurisprudência, este Conselho pacificou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Como se pode notar, o início de gozo do retrocitado benefício fiscal está
condicionado ao fiel cumprimento de requisitos impostos pela legislação, quais sejam:
1. o acometimento de moléstia grave discriminada em lei;
2. a doença ser comprovada por meio de laudo ou parecer do serviço médico
oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos município;
3. tratar-se dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
4. seu marco inicial se dará:
(a) no mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for contraída antes da concessão de reportada "inatividade" ou pensão;
(b) no mês de emissão do laudo que a reconhecer ou na data em que foi contraída,
caso esteja identificada no referido documento oficial, se a patologia vier após as ocorrências
mencionadas acima.
Por pertinente, a configuração da exclusão do crédito tributário mediante outorga
de isenção é condicionada a que sua concessão ocorra por lei específica, a qual deverá ser
interpretada literalmente. Confirma-se:
CF, de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias [...]
[...]
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção,[...] só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição [...] (grifo nosso)
CTN, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (grifo
nosso)
[...]
II - outorga de isenção;
Posta assim a questão, passo à análise propriamente da contenda suscitada.
A propósito, traduz-se relevante transcrever os seguintes excertos da decisão
recorrida, porque eles, por si sós, já fulminam a pretensão do Recorrente, nestes termos
(processo digital, fls. 136 e 137):
É mister elucidar que, no presente caso, no intuito de corroborar ser o autuado portador
de cardiopatia grave, foram acostados os documentos de fls. 104 e 105 emitidos por
médico particular. Portanto, tais documentos não se revestem das características de
laudos periciais emitidos por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, deixando, assim, de atender a uma das duas condições
indispensáveis para a concessão do imposto de renda previstas na legislação de
regência.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, cumpre observar que o
próprio impugnante afirmou estar litigando desde 1978 na Justiça do Trabalho em face
de Patrimóvel Consultoria Imobiliária Ltda. a fim de perceber seus direitos trabalhistas,
já que laborara naquela sociedade por vários anos. Por conseguinte, tais rendimentos
não apresentam a natureza de aposentadoria. Logo, o autuado também não preencheu a
segunda condição necessária para obter a isenção do imposto de renda.
Como visto nos documentos juntados aos autos, o Recorrente não provou o
cumprimento dos requisitos legalmente exigidos para o gozo do referido benefício fiscal, quais
sejam: tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão auferidos por portador de
moléstia grave comprovada por meio de laudo ou parecer do serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos município. Por conseguinte, considerando que a
tributação independe, entre outros, da denominação dos rendimentos e forma de sua percepção,
nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, infere-se que reportados recursos estão
sujeitos à incidência do IRPF, exatamente como prescreve o art. 43 do RIR/99. Confira-se:
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Leis n- 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3* § 4?, Lei n^ 8.383, de 1991, art. 74):
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
[...}
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer outros
proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou de
entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no
passado;
Omissão de rendimento – IRRF
A propósito, conforme arts. 1o, 2o, 7o, incisos I, II e § 1o, e 52 da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF) passou a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos,
cuja apuração e respectivo pagamento são efetuados nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide Lei no 8.134, de 1990) (Vide Lei no 8.383, de
1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995) )
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas; (Vide Lei complementar no 150, de 2015)
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§ 1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou
crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à
pessoa física no mês, a qualquer título.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-calendário, o
sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte
ocorre mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o
citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará somente em 31 de dezembro do correspondente
ano-calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias de cada contribuinte - variação de
alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas, deduções e
compensações -, o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o imposto devido no
ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto, o primeiro com o
segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a imposição posta para o
ajuste anual, eis que obrigações distintas atribuídas a contribuintes diversos, como tais, dotadas
de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ademais, tratando-se de mera antecipação do imposto efetivamente devido que o
contribuinte irá apurar no final do período-base, a responsabilidade da fonte pagadora pela
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

retenção do IRRF extingue-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
Nessa intelecção, a data de constatação da falta de retenção da reportada antecipação a título
de IRRF será determinante na definição dos destinatários e respectivas penalidades aplicáveis
em procedimento de ofício.
Assim entendendo, a Receita Federal do Brasil muito bem esclarece as
circunstâncias peculiares ao contexto mediante o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002,
do qual, em síntese, infere-se que se a falta de retenção do IRRF for apurada:
1. antes da data limite para entrega da DIRPF, o imposto e os acréscimos legais
decorrentes serão exigidos, exclusivamente, da fonte pagadora, pois ainda não surgido para o
contribuinte o dever de oferecer supostos rendimentos à tributação;
2. após a data limite para a entrega da DIRPF, serão exigidos:
a) da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
entre a data de recolhimento do imposto que deixou de ser retido e a citada data limite para
entrega da DIRPF;
b) do contribuinte o imposto e os acréscimos legais decorrentes, caso este não
tenha submetido respectivos rendimentos à tributação.
A propósito, trata-se de entendimento já pacificado neste Conselho, por meio do
Enunciado no 12 de suas súmulas, verbis:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por fim, denota-se não se tratar do afastamento da multa de ofício previsto no
Enunciado no 73 de súmula do CARF, contexto onde o contribuinte é induzido a classificar
rendimento tributável como se isento fosse, a partir de informações prestadas equivocadamente
pela fonte pagadora. No caso, conforme descrição dos fatos, operou-se deliberada omissão de
rendimentos que deveriam ter sido levados ao ajuste anual, verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Dito dessa forma, acertada a decisão de origem, já que, posteriormente ao termo
final para entrega da declaração de ajuste, a autoridade fiscal apurou que tanto a fonte pagadora
quanto a Recorrente foram omissos, eis que não efetivados a retenção do IRRF, nem levados
tais rendimentos ao ajuste anual respectivamente.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001073/2007-12

Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Ante o exposto,
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital